Tribunal: TJES
Processo: 5003537-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003537-80.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALLACE DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/22 – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA NORMA IMPEDITIVA PREVISTA NO ARTIGO
5º
, DO DECRETO Nº 11.302/22 –
CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepciona a regra geral do artigo 5º, razão pela qual inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003537-80.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALLACE DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
WALLACE DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 0003410-42.2015.8.08.0002, que indeferiu o seu pedido de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, em relação a condenação relativa à Ação Penal nº 0001551-88.2015.8.08.0002.

Em razões recursais sediadas no mov. 63.1 (id 7735431), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2022, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Pois bem.

Conforme relatado, verifica-se que o recorrente pretende a extinção da punibilidade da pena referente à Ação Penal nº 0001551-88.2015.8.08.0002, por meio de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, com o escopo no seu artigo 7º, inciso VI.

Analisando os autos, observo que a magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim indeferiu o pleito do reeducando sob a alegação de que não teria restado preenchido o requisito disposto no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, eis que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico privilegiado seria superior a 05 (cinco) anos,
in verbis
:

O artigo 5º, “caput”, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, é claro no sentido de que será concedido o indulto à pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Verifico na AP 0001551-88.2015.8.08.0002, condenação pelo Art. 33, § 4º, Lei 11343/06, e considerando a sanção corporal máxima em abstrato, 15 anos de reclusão, com a redução pela fração mínima da minorante, 1/6, chega-se ao patamar de 12 anos e 6 meses de reclusão, o que já inviabiliza a concessão da benesse.

[...]

Pelo exposto,
INDEFIRO
o reconhecimento do indulto da pena da AP
0001551-88.2015.8.08.0002
, pois a pena máxima em abstrato do delito do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 é superior a 05 (cinco) anos, vedação dada pelo art. 5º do Decreto Presidencial 11.302/22.

Em que pese o entendimento externado pela magistrada, tenho que o mesmo padece de cabimento, tendo em vista, em conformidade ao já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante, que a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepciona a regra geral do artigo 5º. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023).

Dessa forma, evidente a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, eis que inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para determinar ao juízo da execução que proceda a devida análise da extinção da punibilidade do reeducando referente à Ação Penal nº 0001551-88.2015.8.08.0002, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)